Tribunal: TJES
Processo: 5010719-84.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010719-84.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR PADILHA JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VEÍCULO APREENDIDO E SUPOSTAMENTE RETIRADO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES QUANTO A INFRAÇÕES DE OUTROS ÓRGÃOS E IPVA MANTIDA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO OU LIBERAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor, JAIR PADILHA JUNIOR, ajuizou ação declaratória em face do DETRAN/ES alegando ser proprietário de uma motocicleta Honda CG 150 Titan (placa MQD8279/ES), a qual teria sido apreendida em 2012 em posse de terceiro. Afirma que não retirou o veículo do pátio e que, em 2019, a motocicleta foi novamente apreendida com um adolescente que se dizia dono. Sustenta que em 2024 foi surpreendido com a notificação de suspensão de sua CNH por infrações cometidas em 2017 por terceiros, totalizando débitos de aproximadamente R$ 8.000,00. Pleiteou a nulidade dos autos de infração lavrados após a perda da posse, a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir, isenção de débitos e busca e apreensão do veículo

2. A sentença objurgada julgou improcedente o peito autoral.

3. O recorrente insurge-se contra a sentença alegando a legitimidade passiva do DETRAN/ES com base na responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF). No mérito, reafirma que a motocicleta lhe foi furtada em 2012 e que o DETRAN/ES falhou no dever de guarda ao permitir que terceiros retirassem o veículo ou circulassem com ele, gerando as infrações que agora prejudicam sua habilitação e emprego.

4. Inicialmente, mantenho o reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto aos débitos de IPVA, uma vez que a capacidade tributária ativa pertence ao Estado do Espírito Santo (através da SEFAZ). Da mesma forma, quanto aos autos de infração lavrados por órgãos diversos (Prefeitura ou DER), a legitimidade para responder pela anulação é do órgão autuador, responsável pelo processo administrativo de multa, conforme preceituam os arts. 260 e 281 do CTB.

5. No que tange ao mérito das autuações de competência do DETRAN/ES, a controvérsia reside na responsabilidade pelas infrações cometidas após a suposta perda da posse do veículo em 2012.

6. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso em tela, não há nos autos prova cabal da ocorrência de furto ou de registro de ocorrência policial à época dos fatos (2012) que pudesse dar publicidade à perda da posse perante os órgãos de trânsito. A mera alegação de que o veículo foi apreendido e posteriormente utilizado por terceiros não é suficiente para desconstituição da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos de imposição de multa e pontuação.

7. Ademais, o ordenamento jurídico impõe ao proprietário o dever de zelar por seu bem e manter atualizado o registro junto aos órgãos de trânsito. Inexistindo prova de erro na identificação do condutor ou de comunicação oficial da perda da posse, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

8. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tal verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)